Tribunal: TJDFT
Processo: 0725327-25.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL REGULAR E OBJETIVO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL AUSENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a perícia foi elaborada conforme os ditames do artigo 473 do CPC e os quesitos foram respondidos objetivamente, não há necessidade de elaboração de nova perícia nos termos do artigo 480 do CPC. Ademais, cabe ao magistrado avaliar a suficiência dos fundamentos lançados pelo expert, que no caso se mostraram satisfatórios.
2. O auxílio-doença é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual (art. 59 da Lei 8.213/91). Essa prestação pode ser de natureza acidentária (auxílio-doença acidentário), isto é, além da demonstração da incapacidade laboral, faz-se necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a patologia e a ocorrência de acidente de trabalho, de doença profissional ou então de doença do trabalho na forma dos artigos 19 e 20 da Lei 8.213/91.
3.Na questão em análise, ausentes os requisitos legais para o recebimento do benefício, uma vez que foi constatada pela Prova pericial que não há lesão ou limitação que comprometa a capacidade laboral do requerente.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.